Tribunal: TJDFT
Processo: 0709309-28.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0709309-28.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO NONATO DE SOUSA SILVA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por RAIMUNDO NONATO DE SOUSA SILVA em desfavor do BANCO ITAUCARD S.A. No ID 21409668, pág. 2, o apelante junta declaração de hipossuficiência, requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em linha de princípio, filio-me ao entendimento que não basta a mera declaração para a parte ser contemplada com o benefício da gratuidade de justiça, devendo, portanto, ser apresentados elementos probatórios que revelem a atual e real condição sócio-econômica do interessado, conforme interpretação da norma do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. Nos termos do art. 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC/2015, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a necessidade da gratuidade ou recolher o preparo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de novembro de 2020. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora